Tribunal: TJMT
Processo: 1003118-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003118-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), TULIO SENABIO DO CARMO - CPF: 062.170.201-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (IMPETRADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TRANSPORTE AÉREO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES –

DISSEMINAÇÃO DA DROGA EM TERRITÓRIO NACIONAL – LIAME SUBJETIVO – SOFISTICAÇÃO DO ESQUEMA ILÍCITO - EXTENSÃO CONTEXTUAL DOS DELITOS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARESTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – JULGADO DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GRAVIDADE DA CONDUTA – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando extraída do suposto envolvimento do paciente, responsável pelo transporte aéreo de substâncias entorpecentes para outros Estados da Federação, e mais 37 (trinta e sete) coindiciados em organização criminosa responsável pelo “desvio” de aproximadamente uma tonelada de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína, depositadas no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres e avaliadas, pela autoridade policial, em aproximadamente R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

A sofisticação do esquema ilícito descortinado, com movimentações milionárias de valores arrecadados a partir da reinserção de substâncias entorpecentes, retiradas de circulação por meio de atos policiais eficazes, no mercado nefasto de drogas ilícitas, com violação de deveres funcionais de agentes públicos, recomendam higidez diante dos efeitos deletérios causados pelo consumo difuso de cocaína e derivados (STJ, HC no 765.154/PE).

“No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico transnacional de drogas e para lavagem de dinheiro. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.”
(STJ, HC n° 638.238/MT)

Tratando-se de organização criminosa, mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC no 133.500/CE). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para efeitos de decretação da custódia cautelar,
“é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC no 93.999/SP; AgRg no RHC no 155.202/MT).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, considerados seus efeitos difusos do tráfico de drogas à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Se o paciente teria viajado para os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo com a finalidade de transportar drogas sob as ordens da organização criminosa, além de possuir vínculo direto com o principal responsável pela operacionalização do “esquema”, as medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes. No contexto de organização criminosa, a função desenvolvida pelas “mulas” afigura-se “altamente nociva” diante disseminação de drogas e do fomento de atividades ilícitas pelo grupo criminoso (STJ, RHC n. 135.191; AgInt no HC n. 445.656/RN), em especial ao considerar

que o paciente, aparentemente, possui liame com agentes responsáveis pela subtração da droga do interior de delegacia de Polícia, distribuição/comercialização das substâncias entorpecentes e lavagem do dinheiro obtido ilicitamente (STJ, RHC no. 135.191/PR; AgInt no HC no 445.656/RN).

A abrangência do esquema ilícito e a traficância atribuída ao paciente, consubstanciada no transporte aéreo de drogas para outros Estados da Federação e no envolvimento de organização criminosa, autorizam a manutenção da custódia, sobretudo por demonstrar vínculo direto com
“o comércio de entorpecentes em larga escala”
(STJ, HC no 521.438/SC; TJMT, HC no 1024591-60.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003118-81.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR

PACIENTE(S): TULIO SENABIO DO CARMO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de TULIO SENABIO DO CARMO contra ato comissivo atribuído ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital, nos autos de incidente processual (PJe 1010935-18.2022.8.11.0006),

por manter a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 e art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 –.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, não possui bens e tem endereço certo,
“posto que sempre residiu com sua avó materna na Rua Pirizal, no 07, Bairro Santo Antônio, na cidade de Cáceres/MT, CEP: 78201-200”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 3/13-ID 158551152), com documentos (ID’s 158551153/158551159).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 73/80-ID 158667151).

O Juízo singular prestou informações (fls. 84/88-ID 159490672).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) ausência dos pressupostos da prisão preventiva; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) suficiência das medidas cautelares. Pedido de concessão de ordem para revogar a prisão do paciente ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão. Decisão constritiva motivada na garantia da ordem pública, extraída de suposto envolvimento do paciente em organização criminosa estruturada em núcleos, responsável por “desviar”, em concurso de agentes, quantidade superior a uma tonelada de entorpecentes (cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína) que se encontrava depositada no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres. Drogas avaliadas em, aproximadamente, R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais). Participação do paciente retratada em relatório policial no sentido de ser pertencente ao Grupo 1 com atuação no transporte aéreo de drogas. Quadro fático que ampara a prisão preventiva. Periculosidade vinculada em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Circunstância que indica a gravidade concreta da conduta e justifica seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública. Premissa do STJ. Decreto prisional idôneo. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar ou justifica a revogação do decreto, na medida em que comprovado o risco à ordem pública (Enunciado Criminal 43 do TJMT). Providências menos gravosas seriam insuficientes para a sua manutenção. Aresto do TJMT. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls. 90/96-ID 160048162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.4.2022, durante a incineração de drogas, realizada pela Delegacia Especializada da Fronteira de Cáceres – DEFRON –, apurou-se a violação de lacres

de substâncias entorpecentes apreendidas
,
as quais eram substituídas por isopor, gesso e areia.

Instaurada a investigação pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, apurou-se que os policiais civis, com outros integrantes da organização criminosa, estariam, em tese, envolvidos, na subtração de drogas armazenadas no interior da delegacia, as quais posteriormente eram comercializadas para traficantes, ensejando como desdobramento da lavagem de dinheiro por pessoas físicas e jurídicas.

Em 25.11.2022, os delegados de Polícia designados para a investigação [Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli] representaram pela decretação da prisão preventiva do paciente e coindiciados [“Operação Efialtes”].

Em 29.11.2022, a Promotoria de Justiça de Cáceres manifestou-se favoravelmente ao pedido (Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça).

Em 2.12.2022, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“No caso dos autos, após exauriente análise dos elementos investigativos apresentados, mais precisamente da leitura do relatório acostado ao ID 104965701, observo que a cautelar extrema pleiteada encontra-se embasada na necessidade de manutenção da ordem pública.

[...]Assim, observado no caso em análise a necessidade de garantir a ordem pública, deve ser a representação, no que tange ao tópico em questão, deferida. Atento aos autos, verifica-se, preliminarmente, que a presente representação encontra-se fundada em uma minuciosa investigação procedida pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso após ter ciência de que, em data de 19/04/2022, durante o ato de incineração de entorpecentes apreendidos pela DEFRON, alguns lacres do material ilícito, que se encontrava apreendido, estavam violados.

Através do ofício de n.o 2022.5.94388/DEFRON e do Relatório Administrativo de n.o 2022.13.23151, os invólucros que ostentavam lacres rompidos foram encaminhados à POLITEC que, conforme consta nos laudos periciais de n.o 400.2.04.2022.004548-01; 400.2.04.2022.004547-01 e 400.2.04.2022.004612-01, o material que anteriormente se encontrava no lacre, de natureza ilícita, fora substituído por uma espécie de mistura de isopor, gesso e areia.

Nesse contexto, que desvelou possível desvio de droga de dentro do cofre da própria delegacia, suspeitando da participação de policiais civis, os quais possuem acesso ao local de armazenagem, a d. Corregedoria Geral instaurou

investigação e realizou diversas diligências, tendo em vista que referida prática, ao menos no entender de referido órgão fiscalizador, seria inimaginável tendo como agentes apenas cidadãos comuns sem qualquer vínculo com a polícia ou que, de alguma forma, tivessem acesso ao local, que, frisa-se, trata-se de uma sala cofre.

Durante a investigação instaurada, retro mencionada, com o intuito de apurar elementos acerca da autoria delitiva desvelada, através do Relatório Policial, o qual cumpriu parcialmente a Ordem de Serviço n.o 2022.9.9640, foi possível estabelecer, a princípio, que alguns policiais civis estariam, em tese, envolvidos, de forma direta e indireta, na subtração do material ilícito substituído da sala cofre pela mistura de areia, gesso e isopor.

Referida suspeita deu-se pelo fato de que para a incineração de entorpecentes apreendidos pela DEFRON, que fora realizada em data de 19/04/2022, houve a adoção de um procedimento que não era o de praxe: em data anterior, ou seja, dia 18/04/2022, o material que seria incinerado fora encaminhado à Delegacia Especializada de Fronteira para que ficasse em uma espécie de “custódia”, que, como alhures mencionado, destoa do procedimento geralmente adotado para a incineração do material, que seria o transporte do entorpecente apenas na data do ato, sendo esta última metodologia confirma como padrão por testemunhas ouvidas sobre o assunto, depoimentos que se encontram juntados ao relatório já mencionado.

Indo além, em data de 26/02/2022, na cidade de Cuiabá/MT, houve a apreensão de certa quantia de entorpecente que, após ser periciado pela POLITEC, concluiu-se que o material apreendido pela Polícia Federal é da mesma natureza do que se encontrava nos invólucros violados, cujo conteúdo fora surrupiado de dentro da delegacia, ou seja, o que fora extraviado estava sendo, novamente, inserido na sociedade para perpetuação da prática delitiva do tráfico de entorpecente. Ainda, salienta-se que Danilo Bazílio Carvalho Leal, Eduardo da Silva Oliveira e Ariane da Silva Almeida, todos aqui investigados, foram presos, supostamente, na posse de grande quantia de entorpecente, sendo esta última filha de uma funcionária contratada do CISC CÁCERES, local em que a sala cofre se encontra, que, de acordo com as investigações, retirava a droga para ser entregue aos demais criminosos, tendo total acesso às chaves e, até mesmo, ao local do crime.

Após emergir os indícios do extravio do entorpecente, em uma perícia aprofundada do local violado, fora verificado que a quantidade de entorpecente desviado excede 01 (uma) tonelada, quantia que, certamente, como já mencionado, teria, e tem, como destino a volta às ruas para ser, novamente, vendida por traficantes que, como é cediço, possuem o intuito de auferir renda de forma rápida e vultosa, tendo em vista o valor da droga larapiada: cloridrato de cocaína e pasta base.

Diante de referido fato, das suspeitas, de eventuais agentes já na mira da Corregedoria Geral e da possível grande movimentação financeira que a conduta criminosa daria origem, em análises em fontes abertas e protegidas, de acesso da Polícia Civil deste estado, comumente utilizadas para investigações criminais, como DETRANNET, INFOSEG, ANOREG, JUCEMAT, CAGED E SROP, bem como diversos outros bancos de dados, mais especificamente do exame dos Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF, fornecidos pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras -, os investigadores tiveram conhecimentos de enormes quantias de dinheiros postas em movimentação através de empresas fantasmas, com capital social declarado muito abaixo do movimentado, bem como de terceiros vinculados a referidas “laranjas” com movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos auferidos que, possivelmente, possuem origem na venda do entorpecente subtraído da Delegacia de Polícia.

Perlustrando o Relatório Policial juntado ao feito, ID 104965701, e reproduzido em partes na representação, ID 104958525, nota-se que, para uma visão mais “sistemática” de como uma possível organização criminosa, que tem como objetivo a disseminação do entorpecente obtido da sala cofre do CISC de Cáceres, encontra-se integrada, a Corregedora de Polícia dividiu os investigados em 03 (três) grupos.

No primeiro grupo encontram-se diversos indivíduos que, em síntese, mostraram-se relacionados ao policial civil Antônio Mamedes Pinto de Miranda, que embora possua salário líquido de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), movimentou, durante o período de 11 (onze) meses, 05/06/2021 a 30/05/2022, o montante de R$ 2.977,623,00 (dois milhões e novecentos e setenta e sete mil e seiscentos e vinte e três reais), valor este entre créditos e débitos, oriundos de diversos estados da federação, como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins, repassados por pessoas físicas, como por exemplo Afonso Donizeti de Souza Costa, amigo de Antônio Mamedes, o qual a investigação desnudou não possuir renda fixa, mas movimentou o montante de R$ 1.490.513,00 (um milhão e quatrocentos e noventa mil e quinhentos e treze reais), entre débitos e créditos, em um ínterim de 06 (seis) meses, 30/03/2021 a 01/09/2021, descortinando ainda, em referidos entes federativos diversas pessoas ligadas através das movimentações financeiras com passagens pelo crime de tráfico de entorpecente e que, inclusive, foram presas na posse do material ilícito, e pessoas jurídicas que, aqui, a título de exemplo, encontram-se as empresas Madeireira Favo de Mel LTDA, com movimentação muito acima do que realmente declara à receita, com relações financeiras relacionadas tanto com Antônio Mamedes como com diversos outros indivíduos com movimentações atípicas, bem como LEX – Assessoria Administrativa Eireli, com CNPJ 06.260.971/0001-57, também investigada ante a vultosa quantidade de dinheiro movimentado de origem desconhecida da receita.

Cumpre mencionar, ainda, que Antônio Mamedes, indicado com um dos “cabeças” do grupo criminoso, pesquisou, em seu aparelho celular, como preparar uma massa para gesso, possivelmente das mesmas características da encontrada nos invólucros cujo lacre fora violado e que substituiu a matéria ilícita, e, ainda, qual seria o preço da droga no Brasil, informação adquirida após a extração dos dados telemáticos do seu aparelho móvel.

No segundo grupo, ressaíram alguns policiais civis que, de acordo com o apurado, possuíam acesso à sala cofre em algumas oportunidades, como no caso do investigado IPC Ariovaldo e IPC Paulo, bem como do policial civil Luismar Castrillon, preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pelo crime de extorsão, no qual exigia, supostamente, de Lilian Filomena a quantia de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) a título de juros de eventual valor emprestado, que, reitera-se, é de natureza totalmente incompatível com os valores auferidos por Luismar

a título de salário sendo servidor público no cargo que ocupa.

Por fim, no grupo 03, a autoridade policial investigadora indicou um grupo de indivíduos que possuem relação direta com o entorpecente apreendido em Cuiabá em posse de Danilo Bazílio, Eduardo e Ingrid, sendo esta última filha de Maria Lúcia da Silva, pessoa contratada que labuta no CISC de Cáceres e que, conforme apurado, possui acesso à sala cofre onde os materiais foram retirados e que, possivelmente, fora a responsável por parte da substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente à Danilo e Eduardo, ou terceiros, cuja identidade fica, neste momento, de difícil conhecimento, para que difundissem o entorpecente.

Ao final, ainda, em perscrutada investigação, embora tenha separado os grupos como acima explicitado, restou demonstrado nos autos, ao menos de forma satisfatória exigida no presente momento, que todos eles possuem liame e que, de alguma maneira, se interligam, o que fora demonstrado através das diversas conversas juntadas, bem como que, em algum momento, há depósitos ou transferências, de grandes montantes, como R$ 20.000,00, R$ 40.000,00, e até acima de R$ 100.000,00, entre um e outro que, de certa forma, criam uma teia de relações que encadeia todos os indivíduos mencionados e alvos das investigações descortinando uma eventual organização criminosa a qual, em tese, devolveu aos traficantes, bem como, de forma indireta, em concurso de agentes, estão a praticar o próprio tipo do art. 33, da Lei 11.343/06, quantia superior de 01 (uma) tonelada de entorpecente que, nos cálculos da autoridade policial, foram/serão convertidos em aproximadamente R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Nesta oportunidade, vale mencionar, ainda, a evidente reprovabilidade, e gravidade, da conduta ora descortinada pela Corregedoria da Polícia Civil tendo em vista que parte dos supostos agentes do crime ora investigado são servidores públicos, investidos na função de investigadores de polícia civil que, fato notório, possuem como função precípua, justamente, o combate da criminalidade e não a sua fomentação.

Dito isso, diante de todo o exposto e da dinâmica apresentada por uma eventual organização criminosa que tem como objetivo a retirada de entorpecente de dentro da sala cofre da delegacia de Cáceres para colocá-la novamente em circulação e, com isso, auferir vultosas quantias, logicamente, ilícitas, de dinheiro, vislumbra-se presente no caso, como requisito da prisão preventiva dos representados, a necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, preenchendo, assim, o periculum libertatis.

Indo além, o fumus comiss delicti, nos parâmetros exigidos para tanto, encontra-se, também, presente, tendo em vista a prova da materialidade delitiva e da autoria dos representados extraídas da competente investigação realizada pela Corregedoria Geral de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Ainda, nos termos do art. 313, I, do CPP, presente se encontra hipótese de cabimento que permite o deferimento da representação.

Desta feita, ex positis ̧ DEFIRO a representação da d. autoridade policial e, nos moldes do art.311 e 312 c/c art. 313, I, todos do CPP, DECRETO a prisão preventiva dos representados ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA; LANNA PAULA PONTES OLIVEIRA; ALAN TAIRONE DO CARMO; TULIO SENABIO DO CARMO; MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA; VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO; SERGIO AMÂNCIO DA CRUZ; AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA; WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS; WDSON RENAN DE PAULA; DIEGO ANDRADE DA SILVA; DOUGLAS SOUZA DE QUEIROZ; MARCELO DE MELO MONTEIRO; ADRIANO JOSE DA SILVA; DALNIANA DE SOUZA; POLIANA SOUZA SANTOS NEVES; LOURIVALDO NEVES SILVESTRE; DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO; MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA; LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS; JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA; VALDENIR LUCIANO DA SILVA; ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR; PAULO SÉRGIO GONÇALVES ALONSO; LUISMAR CASTRILLON RAMOS; LARISSA RITA DA SILVA BATISTA; LILIAN FILOMENA DA SILVA; RONEI LEITE DUARTE FILHO; RAUL CAMILO DE SOUZA; ADRIELY JULIANA DA SILVA; MARCELO PEREIRA JANSEN; EDILSON GALVAO DE FRANCA; VANESSA SANTOS GOMES; LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS; THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA; EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA; DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL; ARIANE DA SILVA ALMEIDA e MARIA LUCIA DA SILVA, todos qualificados nos autos, com os CPF’s relacionados no item 6 da representação, devendo ser expedidos os respectivos mandados de prisão no sistema BNMP 2.0 [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito)

Em 3.2.2023, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres declinou competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá diante dos
“fortes indícios da existência de uma organização criminosa”
(PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Em 23.2.2023, os autos do inquérito policial foram remetidos ao Ministério Público para fins de oferecimento da denúncia (PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente TULIO SENABIO DO CARMO e mais 37 (trinta e sete) coindiciados em organização criminosa responsável pelo “desvio” de aproximadamente uma tonelada de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína, depositadas no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres e avaliadas, pela autoridade policial, em aproximadamente R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Extrai-se, ainda, do ato constritivo que o grupo criminoso estaria dividido em, ao menos, 3 (três) núcleos, a saber: 1) integrantes que mantinham vínculo com o investigador de Polícia Antônio Mamedes Pinto de Miranda e eram responsáveis pela disseminação de substâncias entorpecentes e lavagem de dinheiro em vários Estados da Federação, tais como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins; 2) policiais civis [Ariovaldo Marques de Aguilar, Paulo Sérgio Gonçalves Alonso e Luismar Castrillon Ramos] que tinham acesso à sala-cofre e seriam responsáveis por desviar a substância entorpecente; 3) responsáveis pela substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente para comercialização ilícita.

O paciente TULIO SENABIO DO CARMO pertenceria ao primeiro núcleo, visto que atuaria no transporte aéreo de substâncias entorpecentes para outros Estados da Federação, sob ordens do investigador de Polícia Antônio Mamedes Pinto de Miranda [um dos responsáveis pelo “desvio” das drogas da Delegacia de Polícia], além de manter vínculo com o traficante Maciel Espinosa de Miranda [preso por tráfico de drogas, no aeroporto de São Luís/MA, no dia 11 de outubro de 2022, quando estava transportando 6 (seis) tabletes de cocaína].

Foram identificadas, ao menos, duas viagens aéreas nos dias 11.3.2022 e 9.9.2022, em voos domésticos, sendo que o município de Uberlândia/MG seria um dos polos de distribuição de drogas, tendo sido apreendida, inclusive, 30kg (trinta quilos) de cocaína, subtraídos das salas-cofres do DEFRON, acondicionados em
freezer
e destinados àquela municipalidade.

Atente-se, ainda, que o paciente TULIO SENABIO DO CARMO trabalhava na chácara do coinvestigado Antônio Mamedes Pinto de Miranda, investigador de Polícia e um dos principais articuladores do esquema criminoso, bem como é irmão de ALAN TAIRONE DO CARMO, também responsável por transportar drogas para a organização criminosa, a induzir liame subjetivo para a disseminação da droga em território nacional.

Com efeito, a sofisticação do esquema ilícito descortinado, com movimentações milionárias de valores arrecadados a partir da reinserção de substâncias entorpecentes, retiradas de circulação por meio de atos policiais eficazes, no mercado nefasto de drogas ilícitas, com violação de deveres funcionais de agentes públicos, recomendam higidez diante dos efeitos deletérios causados pelo consumo difuso de cocaína e derivados (STJ, HC no 765.154/PE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.11.2022.)

A fundamentação da custódia cautelar abrangeu a extensão contextual dos delitos e a operacionalização executada pela organização criminosa (com 38 integrantes), que seria responsável pela: 1) substituição das drogas por outros materiais no interior de Delegacia de Polícia; 2) comercialização de elevada quantidade de cocaína e pasta-base de cocaína (superior a uma tonelada); 3) lavagem de dinheiro por meio de “laranjas”.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas [em larga escala], peculato [praticado por agentes públicos no interior de repartição destinada à guarda de substâncias entorpecentes de natureza nociva] e lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federação], constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico transnacional de drogas e para lavagem de dinheiro. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.”
(HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021)

Noutro giro, tratando-se de organização criminosa, mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC no 133.500/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.10.2020). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para efeitos de decretação da custódia cautelar,
“é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC no 93.999/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.3.2018; AgRg no RHC no 155.202/MT – Relatora: Min. Laurita Vaz – 25.11.2021).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, considerados seus efeitos difusos do tráfico de drogas à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente teria viajado para Minas Gerais e Espírito Santo com a finalidade de transportar drogas sob ordens da organização criminosa, além de possuir vínculo direto com o coindiciado Antônio Mamedes Pinto de Miranda, apontado como o principal responsável pela operacionalização do “esquema”.

A atuação do paciente TULIO SENABIO DO CARMO não teria se restringe à condição de transportador ou “mula” do tráfico de drogas, visto que também fora indiciado por organização criminosa, de modo que as imputações denotam maior gravidade da conduta atribuída ao paciente.

No contexto de organização criminosa, a função desenvolvida pelas “mulas” afigura-se “altamente nociva” diante disseminação de drogas e do fomento de atividades ilícitas pelo grupo criminoso (RHC n. 135.191/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.10.2020; AgInt no HC n. 445.656/RN – Relator:

Min. Jorge Mussi – 12.3.2019), em especial ao considerar

que o paciente, aparentemente, possui liame com agentes responsáveis pela subtração da droga do interior de delegacia de Polícia, distribuição/comercialização das substâncias entorpecentes e lavagem do dinheiro obtido ilicitamente (RHC n. 135.191/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.10.2020; AgInt no HC n. 445.656/RN – Relator:

Min. Jorge Mussi – 12.3.2019).

A abrangência do esquema ilícito e a traficância atribuída ao paciente, consubstanciada no transporte aéreo de drogas para outros Estados da Federação e no envolvimento de organização criminosa, autorizam a manutenção da custódia, sobretudo por demonstrar vínculo direto com
“o comércio de entorpecentes em larga escala”
(STJ, HC no 521.438/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.12.2019).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“A fundamentação é idônea quando evidenciado o fumus comissi delicti, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum in libertatis, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, o paciente supostamente está envolvido com organização criminosa criada para a prática do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro dos ganhos obtidos em decorrência da narcotraficância, onde se utiliza de várias empresas para inserir o dinheiro ilícito no sistema financeiro, fazendo acreditar que sobreveio das atividades empresariais lícitas, além de responder por outro processo da mesma natureza, sendo a prisão cautelar necessária para interromper a atividade do grupo, evidenciado a sua periculosidade.”
(HC no 1024591-60.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 10.2.2023)

Assim sendo, a substituição por medidas cautelares não se revela suficiente para acautelar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023